Tribunal: TJMT
Processo: 1042318-29.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANIEL MESQUITA BORBA - CPF: 086.157.561-04 (RECORRENTE), JOSE GRANJA DE SOUZA - CPF: 382.754.818-72 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1042318-29.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

08/05/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ANIEL MESQUITA BORBA

Recorrido:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRETOR DE IMÓVEIS. PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM COMPROVADA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança de comissão de corretagem imobiliária c/c pedido de danos morais, ajuizada pelo autor, corretor de imóveis, em face da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Em síntese, o autor informa após o distrato realizado com a empresa reclamada em 20/07/2020 deixou de receber o valor devido correspondente a prestação de seus serviços. Afirma que não recebeu o pagamento “
das segundas parcelas, oriundas das 7 últimas vendas realizadas pelo Requerente, totalizando R$ 7.563,38”.
Busca a condenação da empresa ao pagamento devido, além de compensação por danos morais.

2.

Restou comprovado nos autos que o autor prestava os serviços de corretagem para a empresa demandada desde o ano de 2016, sendo celebrado em 20/07/2020 o distrato da relação jurídica entre as partes.

3.

Em que pese o autor informar que a empresa demandada não realizou o pagamento integral dos contratos, na peça de defesa, a construtora demonstrou de forma satisfatória a quitação de todos os valores supostamente cobrados mediante depósito bancário e termo de quitação assinado pelo próprio reclamante.

4.

Ademais, como bem consignou o juízo de origem, “restou demonstrado pela Reclamada que inexiste prova mínima da ocorrência dos fatos narrados, pois não houve descumprimento contratual ou violação à ordem jurídica. Carreado aos autos documentos de recebimento e quitação assinados, não impugnados suficientemente, se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.”

5.

Destarte, sendo incontroversa a prestação de serviço, e comprovado o pagamento dos valores devidos ao reclamante, não subsiste qualquer direito de cobrança ao autor.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023